Tribunal: TJES
Processo: 0001997-92.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001997-92.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH DA SILVA SOARES CARDOSO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001997-92.2019.8.08.0021

APELANTE: ELIZABETH DA SILVA SOARES CARDOSO

APELADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e WILSON SANTOS VALCHETE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o segundo réu (locador) ao pagamento de débitos de energia elétrica, mas julgou improcedentes os pedidos em face da concessionária de energia. A apelante (ex-locatária) alega a responsabilidade solidária da concessionária pela negativação de seu nome e requer a condenação de ambos os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade solidária pela negativação do nome da antiga titular da unidade consumidora, por débitos gerados após o encerramento de contrato de locação, quando não foi comunicada sobre a alteração da titularidade.

III. Razões de decidir
3. A obrigação pelo pagamento das faturas de energia elétrica tem natureza pessoal, e não
propter rem
, vinculando-se àquele que efetivamente solicitou e contratou o serviço, mantendo-se como titular da unidade consumidora perante a distribuidora. 4. Conforme o art. 70 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é dever do consumidor solicitar o encerramento da relação contratual. Ao não comunicar à concessionária o fim do contrato de locação e a desocupação do imóvel, a titular do contrato assume o risco de ser responsabilizada pelos débitos que continuarem a ser gerados em seu nome. 5. A inscrição do nome da consumidora titular nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos não quitados, constitui exercício regular de direito da concessionária credora, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001997-92.2019.8.08.0021

APELANTE: ELIZABETH DA SILVA SOARES CARDOSO

APELADOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e WILSON SANTOS VALCHETE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir sobre a eventual responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica (EDP) pela negativação do nome da autora e, consequentemente, sobre o cabimento de indenização por danos morais.

A Apelante narra que, após encerrar contrato de locação de imóvel de propriedade do segundo Apelado (Wilson Santos Valchete) em setembro de 2013, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por débitos de energia elétrica gerados em período posterior à sua desocupação. Afirma que o locador se comprometeu a realizar a alteração de titularidade da unidade consumidora, o que não ocorreu. Cumpre registrar que, instada a apresentar o referido contrato de locação em primeira instância, a Apelante informou não mais possuí-lo (fl. 125), fragilizando a prova do suposto ajuste verbal.

O juízo de primeiro grau, de forma acertada, julgou improcedentes os pedidos contra a concessionária e afastou a pretensão indenizatória.

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, vinculando-se àquele que firmou o contrato de fornecimento com a concessionária. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM . PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA . RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2 . Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Conforme se depreende dos autos, a própria Apelante admite que solicitou o serviço em seu nome (Contrato de Prestação de Serviço, fls. 20/23 do processo original) e que não comunicou à EDP o encerramento da relação locatícia, tampouco solicitou a interrupção do fornecimento ou a alteração da titularidade.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), vigente à época dos fatos, é clara ao estabelecer, em seu art. 70, que o encerramento da relação contratual ocorre mediante solicitação do consumidor ou por ação da distribuidora quando houver solicitação de fornecimento por novo interessado,
verbis
:

Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I – solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual; e

II – ação da distribuidora, quando houver solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora [...].

No caso, a Apelante permaneceu como titular da unidade consumidora perante a concessionária, sendo sua a obrigação de comunicar a alteração da situação fática. Ao não fazê-lo, assumiu o risco de ser responsabilizada pelos débitos gerados. A confiança depositada no locador para a realização do trâmite administrativo não pode ser oposta à concessionária, que não participou de tal ajuste.

Dessa forma, a cobrança dos débitos e a subsequente inscrição do nome da titular do contrato nos órgãos de proteção ao crédito constituem exercício regular de um direito da credora (ID 11571083 - p. 51-52), o que afasta a ilicitude da conduta, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito por parte da concessionária Apelada, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos morais, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante aos patronos da EDP para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 11571088 - p. 1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.